Tribunal: TJDFT
Processo: 0747647-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747647-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP AGRAVADO: COLEGIO LEVORSSE LTDA, MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO com pedido de antecipação de tutela interposto por INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA - ITA, em face de decisão proferida por esta relatoria, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravante (ID. 66238390). Na petição de agravo interno, o agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada, para que lhe seja deferida a tutela requestada no agravo de instrumento, por entender estarem presentes todos os requisitos legais autorizadores. É o relatório. DECIDO O pedido de antecipação de tutela não comporta conhecimento, ante a ausência de cabimento. Conforme mencionado alhures, esta relatoria indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante no agravo de instrumento acostado no ID. 65975015. Em face desta decisão, o recorrente interpôs agravo interno e, novamente, pleiteou a concessão de antecipação de tutela sem apresentar fato novo, em evidente violação do princípio da unicidade recursal ao submeter ao relator, por meio do agravo interno, o mesmo pedido já apreciado no recurso antecedente. Esse ato processual, além de não ter respaldo legal, viola o rito processual e invalida o princípio da estabilidade das decisões judiciais. Não é outra a posição de Nelson Nery Jr. E Rosa Maria de Andrade Nery: “A interposição de agravo interno para levar a matéria ao colegiado não permite a apresentação de um novo pedido de tutela provisória, uma vez que a decisão anterior já esgota essa possibilidade. Eventuais novas circunstâncias devem ser debatidas no curso do recurso.” (Código de Processo Civil Comentado, 3a ed., 2018, Editora Revista dos Tribunais.) No mesmo sentido, também entende Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “As decisões monocráticas do relator podem ser reanalisadas pelo colegiado por meio de agravo interno, mas a reiteração de pedidos que tenham sido objeto de análise pelo relator deve ser evitada, sob pena de desrespeito ao princípio da economia processual e da estabilidade das decisões.” (Curso de Processo Civil, Vol. 2, 6a ed., 2021, Editora Thomson Reuters Brasil.) Ainda, há ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior: “A tutela de urgência que foi indeferida pelo relator deve ser objeto de agravo interno, e não de nova tentativa autônoma no mesmo grau de jurisdição, salvo se houver fato novo que justifique a reanálise, o que ainda assim deve ser suscitado no próprio agravo.” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 64a ed., 2022, Editora Forense.) Assim, considerando que o pedido antecipação de tutela foi analisado pela relatoria por meio da decisão de ID. 66238390, a qual é objeto de agravo interno, mostra-se incabível a reapreciação da matéria pelo relator. Ademais, o juízo de retratação é efetuado após a efetivação do contraditório, com a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Com base nessas razões, não conheço do pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2024 19:38:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora